Tribunal: TJSP
Processo: 2026892-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidentária – Agravo de Instrumento – Antecipação de tutela – Ausência de deliberação específica na decisão agravada – Necessidade de provocação do órgão jurisdicional a autorizar a apreciação da matéria em segundo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Ação acidentária – Agravo de instrumento – Decisão agravada que determinou a suspensão do processo até julgamento do Tema 862, pelo

Ementa:
Acidentária – Agravo de Instrumento – Antecipação de tutela – Ausência de deliberação específica na decisão agravada – Necessidade de provocação do órgão jurisdicional a autorizar a apreciação da matéria em segundo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Ação acidentária – Agravo de instrumento – Decisão agravada que determinou a suspensão do processo até julgamento do Tema 862, pelo c. STJ, em que se definirá o termo inicial de auxílio-acidente decorrente da cessação de auxílio-doença – Óbice à célere prestação jurisdicional voltada a benefício previdenciário – Reconhecimento – Prosseguimento do feito por inexistir, até o presente momento, definição ou controvérsia sobre o termo inicial – Cabimento.

Conheço em parte do recurso e, nesta, dou provimento ao agravo, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026892-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIONES
ALVES BARBOSA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, nesta, deram provimento ao agravo, com observação.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026892-14.2020.8.26.0000 -Voto no 24.712
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2026892-14.2020
AGRAVANTE:
Diones Alves Barbosa
AGRAVADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 5a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.712
Acidentária
Agravo de Instrumento Antecipação de
tutela Ausência de deliberação específica na decisão
agravada
Necessidade de provocação do órgão
jurisdicional a autorizar a apreciação da matéria em
segundo grau de jurisdição Recurso não conhecido.
Ação acidentária
Agravo de instrumento
Decisão
agravada que determinou a suspensão do processo até
julgamento do Tema 862, pelo c. STJ, em que se definirá
o termo inicial de auxílio-acidente decorrente da
cessação de auxílio-doença Óbice à célere prestação
jurisdicional voltada a benefício previdenciário

Reconhecimento

Prosseguimento
do
feito
por
inexistir, até o presente momento, definição ou
controvérsia sobre o termo inicial Cabimento.
Conheço em parte do recurso e, nesta, dou provimento ao
agravo, com observação.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento tirado contra r. decisão
interlocutória digitalizada à fl. 43, que suspendeu o julgamento da ação
em virtude da afetação dos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.736
à sistemática de recursos repetitivos, referentes ao Tema no 862, que
visa uniformização da jurisprudência acerca da fixação do termo inicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026892-14.2020.8.26.0000 -Voto no 24.712
3
auxílio-acidente decorrente da cessação de auxílio-doença, na forma dos
arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.
Inicialmente, o agravante aduz que, diante o
caráter alimentar do benefício e pelo teor do conjunto probatório coligido,
inclusive, do laudo produzido e própria decisão agravada, cabível a
concessão da tutela de urgência para imediata implantação do auxílio-
acidente. De outra parte, sustenta que o caso dos autos não guarda
similitude com a tese analisada no Tema no 862, que diz respeito a
valores retroativos devidos e não à concessão de benefício. Assim,
possível apreciação da lide quanto à implantação da benesse, restando
suspenso o feito apenas em relação aos atrasados devidos, sem
qualquer prejuízo. Pede provimento do recurso para reforma da decisão e
concessão da benesse em caráter de antecipação de tutela (fls. 01/08).
Recurso tempestivo (fl. 44). Concedido efeito
ativo ao agravo (fls. 57/58), sem contraminuta (fls. 64).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De plano, anoto que a decisão agravada nada
delibera sobre eventual antecipação de tutela.
Assim, e destacando que não se nota provocação
do órgão jurisdicional a quo sobre eventual pedido de tutela de urgência,
nessa parte, não conheço do recurso, evitando-se a supressão de um
grau de jurisdição, algo que poderia causar evidente prejuízo às partes.
No mais, logra êxito a pretensão recursal.
Trata-se de lide acidentária ajuizada contra o
INSS, fundada em suposta incapacidade decorrente de mal colunar, ao
qual se atribui origem ocupacional. Busca a parte autora a concessão de
benefício acidentário (fls. 09/15).
Durante a instrução foi realizada a perícia médica
(fls. 46/55) e conferida às partes oportunidade para manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026892-14.2020.8.26.0000 -Voto no 24.712
4
Sobreveio
a
decisão
agravada
a
qual,
considerando a afetação dos Recursos Especiais 1.729.55/SP e
1.786.736/SP para julgamento sob o rito dos repetitivos, Tema no 862, do
c. STJ, determinou a suspensão do processo, até Julgamento pela Corte
Superior.
De fato, houve afetação dos Recursos Especiais
supracitados, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, com determinação de
suspensão, em todo o território nacional, de ações versando sobre a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do
auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991, até
que sobrevenha decisão acerca do recurso repetitivo.
Contudo, entendo que referida decisão de
afetação e suspensão do andamento dos feitos não pode constituir óbice
à pretensão de concessão e implantação da benesse acidentária, pois, a
paralisação de demandas na fase de conhecimento, respeitado
entendimento contrário, configura verdadeira negativa de prestação
jurisdicional.
No caso dos autos, a suspensão foi determinada,
inclusive, anteriormente à prolação da sentença, o que pode resultar em
eventual prejuízo à parte que postula benefício acidentário de natureza
indenizatória e que, nos termos estabelecidos, deverá aguardar até o
deslinde de questão acessória (termo inicial).
Nesses termos, certo da necessidade de uma
solução célere ao litígio, especialmente por envolver a concessão de
benefício previdenciário, ao qual, juntamente com os salários, proventos,
pensões e outros, a Constituição Federal confere especial proteção
(CF/88, art. 100, § 1o), entendo que a melhor solução é admitir o
andamento do processo, na presente fase de conhecimento, inclusive por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026892-14.2020.8.26.0000 -Voto no 24.712
5
inexistir, até momento, notícia de fixação definitiva ou controvérsia nos
autos acerca do termo inicial do benefício.
Assim, acolho a pretensão formulada pela
agravante para determinar o prosseguimento do feito até ulterior decisão
definitiva de mérito, inclusive em grau recursal.
Nesses termos essa c. 16a Câmara de Direito
Publico vem se posicionado:
ACIDENTÁRIA - TEMA REPETITIVO 862 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE
BENEFÍCIO (DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA OU DATA DA CITAÇÃO) - PENDÊNCIA/SUSPENSÃO
DOS PROCESSOS - ADEQUAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS -
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSAMENTO DOS
FEITOS, COM RESSALVA APENAS QUANTO À DEFINIÇÃO DO
TERMO INICIAL, PONTO ESSE QUE FICA SUSPENSO. "A
pendência de solução final do Tema 862 pelo Superior Tribunal de
Justiça, que vai definir o termo inicial a se aplicar para o benefício
a ser concedido, não obsta o prosseguimento dos feitos. Apenas
o tópico do termo inicial, no caso de procedência do pedido inicial,
fica suspenso, condicionada a sua fixação ao que ficar lá
decidido". (AI 2220065-37.2019.8.26.0000 TJSP 16a Câmara
de Direito Público Rel. Des. Luiz de Lorenzi j. 28.01.2020).
Agravo de instrumento
Acidente do trabalho
Irresignação
quanto à suspensão do processo até julgamento do Tema
Repetitivo 862 pelo STJ Suspensão prematura Necessidade
de prévio conhecimento da matéria principal Decisão reformada
Agravo provido. (AI 2218869-32.2019.8.26.0000 TJSP 16a
Câmara de Direito Público Rel. Juiz João Antunes dos Santos
Neto j. 28.01.2020).
Observo que, na hipótese de eventual concessão
do auxílio-acidente, por ocasião da liquidação do julgado, o curso da
execução, no que repercute o termo inicial, ficará suspenso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026892-14.2020.8.26.0000 -Voto no 24.712
6
resguardando-se a necessidade de adequação aos parâmetros que
vierem a ser estabelecidos pelo STJ no julgamento dos recursos afetados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp
1.729.555, Tema no 862), solução que a meu ver alcança o propósito de
suspensão determinada pela Corte Superior e atende à celeridade
indispensável para a natureza da demanda.
POSTO ISTO, pelo meu voto, CONHEÇO EM
PARTE do recurso, e, nesta, DOU PROVIMENTO ao agravo, com
observação.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR